Tribunal: TJDFT
Processo: 0749985-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE PERICULOSIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF que autorizou a saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, nos moldes do Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015. A Defesa técnica suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica e, no mérito, alegou elevada periculosidade, tendência à reiteração delitiva e incompatibilidade da medida com os objetivos da pena, pleiteando o retorno do apenado ao regime anterior.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso ministerial deve ser conhecido, diante da alegada ausência de impugnação específica; e (ii) definir se é legítima a concessão de saída antecipada do CPP, com prisão domiciliar monitorada, a reeducando condenado por tráfico de drogas, diante do preenchimento dos requisitos previstos em ato normativo local, mesmo diante de alegações genéricas de periculosidade.
III. Razões de decidir
3. O princípio da dialeticidade está observado quando as razões recursais enfrentam os fundamentos da decisão impugnada, permitindo o contraditório e a devolução da matéria ao órgão ad quem, não se configurando a alegada ausência de impugnação específica.
4. A decisão agravada se fundamenta no atendimento integral aos critérios objetivos fixados no Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015, incluindo autorização para trabalho e estudo externos, bom comportamento carcerário, inexistência de condenações por crimes com vedação expressa, e condições adequadas de moradia.
5. A prática do crime de tráfico de drogas, embora equiparado a hediondo, não integra o rol restritivo de delitos previsto no item III do Pedido de Providências, o qual é taxativo e não abrange a infração imputada ao reeducando.
6. Avaliações subjetivas, como a suposta periculosidade do condenado ou a gravidade abstrata do delito, não podem obstar o deferimento do benefício quando ausentes elementos concretos e estando preenchidos os requisitos normativos e administrativos.
7. A jurisprudência do Tribunal reafirma a legalidade da concessão da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, desde que observados os critérios objetivos estabelecidos no referido Pedido de Providências, vedando a criação de condicionantes adicionais.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.